Tribunal: TJMT
Processo: 0004959-29.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004959-29.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO – SEGURANÇA DO CIDADÃO E TORCEDOR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DO TORCEDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTEÇA RATIFICADA.

A ação tem por objetivo, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei no 10.671/2003 (estatuto do Torcedor).

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

Município de Barra do Garças em face a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Civil Pública no 0004959-29.2017.8.11.0004,

movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados para, determinar a obrigação de fazer consistente em concluir as obras necessárias do Estádio Municipal José Valeriano Costa, conhecido por “Zeca Costa”, a adequar a edificação de acordo com as normas técnicas e laudos técnicos descritos no bojo da inicial, devendo apresentar projeto técnico em 30 (trinta) dias, com cronograma para conclusão das obras, e a obrigação de não fazer consistente em não realizar qualquer evento no

estádio enquanto as normas de segurança e laudos técnicos descritos na inicial não forem atendidos, submetendo as obras à aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Assevera que, aplica-se ao caso a teoria da reserva do possível, diante da necessidade de observância aos limites de previsão orçamentária.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada.

Contrarrazões no sentido de desprover o recurso de apelação, requerendo ser mantida incólume a sentença.

O Parecer Ministerial pelo doutor Edmilson da Costa Pereira se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Barra do Garças, para que
fossem concluídas as obras necessárias do Estádio José Valeriano Costa, conhecido por “Zeca Costa”, localizado no Município de Barra do Garças, a adequar a edificação de acordo com as normas técnicas e laudos técnicos, devendo apresentar projeto técnico em 30 (trinta) dias, com cronograma para conclusão das obras, e a obrigação de não fazer consistente em não realizar qualquer evento no

estádio enquanto as normas de segurança e laudos técnicos dos órgãos competentes
.

Colhe-se da sentença:

“ (...) Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de ‘modo que CONDENO o Município de Barra do Garças:

1) A obrigação de fazer consistente em concluir as obras necessárias a adequara edificação de acordo com as normas técnicas e laudos técnicos descritos no bojo da petição inicial, devendo apresentar projeto técnico em 30 (trinta) dias, com cronograma para conclusão das obras, as quais deverão se dar em 180 (cento e oitenta) dias;

2) A obrigação de não fazer consistente em não realizar qualquer evento no estádio enquanto as normas de segurança e laudos técnicos descritos na inicial não forem atendidos, submetendo as obras a aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. No que tange aos efeitos antecipatórios, fica mantida a decisão de fls. 458 até o transito em julgado da sentença. Condeno o demandado a custas processuais. (...)”

Narra o
Parquet
na exordial que, no ano de 2006, a Confederação Brasileira de Futebol, em cumprimento ao disposto no artigo 23 do Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei n° 10.671/2003), encaminhou ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso parecer técnico do Corpo de Bombeiros referente ao Estádio José Valeriano da Costa, conhecido como Zeca Costa, localizado neste Município de Barra do Garças/MT.

O parecer técnico do Corpo de Bombeiros, apontou que o Estádio José Valeriano Costa não possuía projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, assim estabeleceu exigências a serem respeitadas para assegurar aos usuários as condições mínimas de segurança.

Em razão das irregularidades constatadas no referido documento, procedeu-se com a abertura do procedimento administrativo registrado sob o SIMP n° 004601-004/2006, com intuito de acompanhar e fiscalizar a situação de fato, de maneira a garantir a segurança necessária aos consumidores.

Como resultado da investigação, restaram acostados aos autos documentos que atestaram a ausência de adoção, por parte do Município, das providências exigidas pelos órgãos de fiscalização para o adequado funcionamento do Estádio José Valeriano Costa, o que culminou na instauração, aos 11 (onze) dias do mês de janeiro do corrente ano, do Inquérito Civil Público n° 001/2017.

Tal constatação se deu por tais documentos:

Relatório de Vistoria Técnica realizado pelo

2° Batalhão de Policia Militar (fls. 17/23-ICP); 2) Termo de Ajustamento de Conduta n° 011lClBMI2015 (fls. 64/66-ICP);

3) Relatório Técnico de inspeção da Vigilância Sanitária Municipal (fls. 70/82-ICP);

4) Laudo de Segurança da Policia Militar (fls. 84/112-ICP); 5)Laudo de Vistoria de Engenharia (fls. 121/135-ICP);

6) Termo de interdição n° 0003/2017 do Corpo de Bombeiros Militar (fl. 250-ICP)

Os documentos supracitados demonstram a existência de diversas e graves irregularidades no Estádio José Valeriano da Costa, as quais autorizam a interdição do referido estádio, de forma que, até que sobrevenham Laudos técnicos que atestem a segurança do estádio e dos torcedores, deve ser proibida a realização de jogos e eventos no local.

Em janeiro do ano de 2017 fora realizada nova vistoria no referido estádio, ocasião na qual, constatado que a edificação apresentava as mesmas irregularidades, o Município de Barra do Garças/MT foi novamente notificado para adoção de providências no prazo de 30 (trinta) dias.

Ocorre que, novamente não cumprida as exigências impostas, a 1a Companhia de Bombeiros Militar, procedeu com a interdição do Estádio José Valeriano Costa, requerendo também está interdição via judicial, de maneira a garantir a existência da infraestrutura necessária à segurança dos torcedores/consumidores durante os eventos ali realizados.

O Juízo de 1o Grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao apelante que conclua as obras necessárias a adequar a edificação de acordo com as normas técnicas e laudos técnicos descritos no bojo da petição inicial, e ainda que não fosse realizado nenhum evento no estádio enquanto as normas de segurança e laudos técnicos descritos não fossem atendidos, submetendo as obras à aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Há a informação nos autos (ID. 26474459), de que no dia 26/02/2018, fora desinterditado o estádio, após sanadas as irregularidades apontadas.

Pois bem.

Na hipótese, a ação tem por objetivo, única e exclusivamente, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei no 10.671/2003 (estatuto do Torcedor), que assim dispõe: “Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 28. O torcedor partícipe tem direito à higiene e à qualidade das instalações físicas dos estádios e dos produtos alimentícios vendidos no local. § 1o O Poder Público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, verificará o cumprimento do disposto neste artigo, na forma da legislação em vigor. (...).”

Registre-se que, a própria Administração Pública Municipal reconheceu a necessidade da reforma, no entanto manifestou-se pela
inexistência de dotação orçamentária, bem como a denomina da reserva do possível não constituem justificativas hábeis a afastar a responsabilidade do município de Barra do Garças as em remover as medidas necessárias a adequação do Estádio José Valeriano Costa, a assegurar aos frequentadores do local condições mínimas de segurança, em consonância com as normas técnicas pertinentes.

Razão não assiste ao ente recorrente
no tocante a violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Com efeito, a Constituição Federal definiu a segurança como um direito social a ser concretizado pelo Estado, de modo a garantir que os cidadãos possam ter plena liberdade de ir e vir garantindo-lhes a integridade física, psíquica e moral através de todos os mecanismos que estejam ao alcance. Logo, tratando o presente feito de direitos assegurados constitucionalmente, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentarias não devem servir de pretexto para negar o direito a segurança e, consequentemente, a Vida, dada a prevalência destes últimos.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de

salubridade, segurança
e inclusão social
às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Feitas estas considerações, não há que se falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever.

O conjunto probatório é inequívoco quanto a necessidade das adequações estruturais, porquanto restou comprovado que o Estádio Municipal apresenta diversas irregularidades, apontadas pelos laudos de vistorias técnicas, Termo de Interdição no 003/2017 do Corpo de Bombeiro, Notificações 10570/2015 e 002/2017 que comprovam a ausência de condições mínimas de segurança aos usuários, além da inexistência de alvará de segurança.

Posto isso, inexistente violação ao princípio da separação dos Poderes e não se aplicando-se ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos.

Ante o exposto, e em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação, e mantenho a sentença em seus próprios termos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020